Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-69.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72244059). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que durante todo o período de atraso, o "buscou incessantemente informações junto à empresa Recorrida, sendo reiteradamente tratado com descaso, evasivas e atendimento desrespeitoso. A comunicação com a construtora foi marcada por omissão, contradições e ausência de previsões concretas, o que comprometeu a organização pessoal e acadêmica do Recorrente, gerando-lhe profundo desgaste emocional." Explica que consoante o contrato o prazo para entrega do imóvel era dezembro de 2023, com cláusula de tolerância de 180 dias, o que prorrogaria o prazo até junho de 2024. Não obstante, a entrega efetiva das chaves ocorreu apenas em 30 de janeiro de 2025. Assevera que "quando finalmente foi realizada a primeira vistoria do imóvel, em novembro de 2024, constataram-se diversas avarias. Apesar disso, não houve reparos imediatos. Apenas após reclamação formal perante a Caixa Econômica Federal a Recorrida realizou nova vistoria e entregou as chaves, em 30 de janeiro de 2025 — mais de sete meses após o limite contratual."
4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça; no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 72244061)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. O descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel), por si só, não configura dano moral.
9. É imprescindível a comprovação de que o atraso na entrega do imóvel violou a esfera íntima do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.
10. Muito embora o fato descrito pelo autor/recorrente tenha lhe causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral (Art. 373,I, CPC).
11. "Atraso de sete meses na entrega do imóvel, salvo quando demonstrada alguma excepcionalidade, não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária." (Acórdão 1301355, 0005994-15.2015.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJe: 21/01/2021.)
12. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: " O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, sendo imprescindível a comprovação de que o atraso na entrega do imóvel violou a esfera íntima do consumidor"".